Tribunal: STF
Processo: HC 272716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Gabriel Silva Venâncio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1071436/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP. 
A condenação transitou em julgado.
No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em razão da impossibilidade de sucedâneo revisional do writ. A decisão foi mantida em sede de agravo regimental (e-doc. 6).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade na negativa do Superior Tribunal de Justiça, pois a jurisprudência desta Corte “admite o afastamento de óbices processuais quando evidenciada ilegalidade manifesta ou constrangimento incompatível com a Constituição, sobretudo em hipóteses de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal precário”.
Aduz que, no presente caso, “a ilegalidade é patente porque a condenação repousa justamente sobre o tipo de prova cuja fragilidade vem sendo reiteradamente denunciada pela moderna teoria da prova e pela própria evolução jurisprudencial dos Tribunais Superiores”.
Requer, liminarmente e no mérito, “seja concedida a ordem para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.071.436/SP, determinando-se o conhecimento do habeas corpus originário com efetiva análise do mérito das nulidades suscitadas, ou, subsidiariamente, para concessão direta da ordem por esta Suprema Corte, reconhecendo-se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em violação ao art. 226 do CPP e absolvendo-se o paciente nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova idônea de autoria”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante Tribunal Superior após o trânsito em julgado da condenação, por caracterizar substitutivo de revisão criminal, ausente ilegalidade flagrante. 2. A parte agravante sustenta que o direito à liberdade não pode ser limitado por óbices formais ou preclusão, alegando nulidade do título condenatório fundada em reconhecimento pessoal supostamente realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e insuficiência de provas, e requer o processamento do habeas corpus, com absolvição ou concessão da ordem, ainda que de ofício. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado em Tribunal Superior após o trânsito em julgado da condenação, manejado como substitutivo de revisão criminal, bem como se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, de ofício, à luz das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. Constatado o trânsito em julgado da condenação em 13/8/2025 e a impetração do habeas corpus em 5/2/2026, o writ configura sucedâneo de revisão criminal, hipótese em que a jurisprudência do Tribunal Superior afasta o conhecimento da impetração, cabendo apenas a revisão criminal no Tribunal de origem, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. 5. A competência do Tribunal Superior para processar revisão criminal não foi inaugurada, uma vez que o acórdão condenatório transitado em julgado é oriundo de Tribunal estadual, impondo-se a observância do sistema recursal e das vias próprias de impugnação, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 6. Não há demonstração de incidência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, nem se verifica ilegalidade flagrante que autorize a atuação de ofício em sede de habeas corpus, pois as alegações de nulidade do reconhecimento pessoal e de insuficiência probatória demandam reexame aprofundado de matéria fático-probatória, incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento”. (e-doc. 6)
Com efeito, no STJ a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  
“Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que, após não ter sido conhecido o agravo em recurso especial(AREsp 2.963.242/SP) contra decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem, sobreveio o trânsito em julgado da condenação em 13/8/2025, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente (5/2/2026), sendo, pois, substitutivo de revisão criminal. 
Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP.
(...)
No caso, como o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie”. (e-doc. 6, p. 5, grifei)
Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida no writ sequer foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Quanto ao mérito, melhor sorte não possui a impetrante. Isso porque  a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente